Tribunal: STF
Processo: RHC 215035
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INC. I, DO CP. ARMA DE FOGO: APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 719.988/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instancia, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Relator denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta indevida a aplicação da majorante relativa à arma de fogo, afirmando não comprovada a utilização, porquanto não apreendida tampouco periciada.



    6. Requer a readequação da pena, sendo afastada a causa de aumento decorrente do uso da arma de fogo.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou adequada aplicação da majorante prevista no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP. Confira-se o seguinte trecho:



    “Com efeito, as vítimas revelaram que os roubos que respectivamente as acometeram foram instrumentalizados com arma de fogo, artefato positivado visualmente por elas.



     Assim, não há que se afastar essa causa de aumento ' que incide juntamente com o concurso de agentes, outra circunstância também positivada pelas vítimas e confessada pelo réu ' , apesar da ausência de apreensão e perícia dessa arma. 



    Segundo entendimento hoje consagrado nos tribunais superiores brasileiros, tem-se que, no roubo, o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia, notadamente quando tal não decorreu de simples desídia do Estado. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de uma arma para a rendição das vítimas, sendo esse o entendimento sempre unânime que vêm estabelecendo as duas turmas do Supremo Tribunal Federal (...).” (e-doc. 1, p. 234-235).



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo: 



    Quanto à incidência da majorante relativa ao emprego de armamento bélico, quando não apreendida a arma e não periciado o seu potencial vulnerante, a Terceira Seção do STJ firmou ser possível a comprovação dessa causa de aumento mediante outros meios de prova (EREsp n. 961.863/RS, Rel. para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011). [...] 



    Na espécie, as instâncias ordinárias basearam-se na prova oral – depoimento das vítimas – para concluir pela utilização de arma de fogo no crime de roubo, o que basta para a configuração da majorante. (fls. 281-282, destaquei).” (e-doc. 23, p. 2).



    10. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para a incidência da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, é desnecessária a sua apreensão e perícia. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009,p. 05/06/2009; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é a de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2º do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 107.793/RS, Min. Rel. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31/05/2011, p. 04/10/2011; grifos nossos).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia da arma de fogo. Desnecessidade. Majorante comprovada por outros meios idôneos de prova. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”



    (HC nº 108.225/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 11/09/2014; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator